Tribunal: STM
Processo: 7000686-45.2021.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000686-45.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO
ADVOGADO: WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB: RJ205159)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
presente Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça
Militar e declarou o Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO indigno do
oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua
patente, na forma do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e
artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO Nº 7000686-
45.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO:
PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO.
ADVOGADO:
Dr. WALDIR DE CASTRO ANICETO.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE CORRUPÇÃO
PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO
DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado
com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na
justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por
Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de
caráter permanente, no qual serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a
condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos
Militares.
As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação
n e s t a s e d e , h a j a v i s t a q u e a R e p r e s e n t a ç ã o p a r a D e c l a r a ç ã o d e
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime,
não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de
valor quanto ao acerto ou ao desacerto da condenação imposta ao Representado, bem
como aferir vícios nela porventura existentes.
Os militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores únicos como a vida e
a soberania do Estado, também se sujeitam a lidar com o patrimônio e a ordem pública, o
que lhes exige retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o
rigorismo quanto à observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam
modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. Em consequência, o
delito cometido pelo Representado atingiu, com gravidade, o conjunto de atributos morais
e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares.
A condenação transitada em julgado pelo delito de corrupção passiva causa indelével
mácula aos atributos de probidade, de lealdade e de moralidade impostos a um Oficial das
Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
irrepreensível, a eficiência, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos
na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua
permanência na vitaliciedade militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando
a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a presente Representação formulada pelo
Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar e declarar o TCel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO
indigno do oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5
artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de
dezembro de 1980.

Brasília, 7 a 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO:
PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO.
ADVOGADO:
Dr. WALDIR DE CASTRO ANICETO.

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato proposta
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, em desfavor do TCel Ex PAULO ROBERTO
SOARES PINHEIRO, com fundamento no artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art.
115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, tendo em vista o julgamento do Recurso de Apelação
nº 7000098-09.2019.7.00.0000, que ratificou a condenação imposta ao Oficial pelo Juízo da Auditoria da 7ª
CJM, que fixou a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do delito de
corrupção passiva previsto no art. 308 do Código Penal Militar, pelo menos por 33 (trinta e três) vezes, na
forma do art. 71 do Código Penal comum, tendo o Decreto condenatório transitado em julgado no dia 7 de
agosto de 2021.

Em seu arrazoado, o Ministério Público Militar argumentou que o ora Representado, enquanto fiscal
administrativo do Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), "(...) envolveu-se em esquema criminoso no
âmbito deste nosocômio de recebimento de propina consistente na contratação de empresas envolvidas na
fraude (...)", sendo que os representantes dessas empresas "(...) emitiam notas fiscais no intuito de justificar
os valores recebidos da Administração Militar pela venda de materiais que nunca foram entregues.".

O Órgão ministerial prosseguiu afirmando que o modus operandi da fraude consistia:

"(...) no pagamento de indevida vantagem ao representado por parte dos envolvidos e
aquele, na condição de fiscal administrativo, dava aparência de legalidade ao fornecimento
fictício das mercadorias, de forma a proporcionar o pagamento às empresas contratadas
(...)".

E ainda destacou que, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação anteriormente citado, o Plenário
desta Corte Castrense ressaltou que a relação promíscua entre o ora representado, então fiscal
administrativo, e os fornecedores habilitados causou prejuízo à Administração Militar:

"(...) na medida em que a colocou em evidente estado de
vulnerabilidade, pagando em excesso por produtos e serviços para
manutenção do Hospital, cujo saldo remanescente era movimentado por
iniciativa desses agentes, tudo em total inobservância às regras de licitação, para fins de
obtenção de benefícios próprios (...)".

Além disso, complementou que o resultado da quebra de sigilo bancário demonstrou "(...) o repasse indevido
do total de R$ 168.110,34 (...) pelas empresas envolvidas no esquema criminoso para a conta do Ten Cel
PAULO ROBERTO (...)", razão pela qual a gravidade da infração penal foi "(...) claramente violadora do dever
de fidelidade para com a instituição a que servia e da confiança que seus pares e a sociedade depositam em
um oficial das Forças Armadas (...)", sendo certo que a conduta do citado Oficial "(...) em nada se coaduna
com os preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar e a Força e demonstra o descaso do oficial
para com os princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980 (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5
Por tais razões, o Procurador-Geral da Justiça Militar requereu a esta Corte Castrense para que:

"(...) com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República
Federativa do Brasil, declare o Tenente-Coronel do Exército PAULO ROBERTO SOARES
PINHEIRO indigno e, por conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente que detém,
com a adoção do procedimento previsto no art. 115 e seguintes do RISTM (...)".

Em Despacho de 27 de setembro de 2020, determinei a citação do Representado para, nos termos do art.
116 do RISTM, apresentar Defesa Escrita.

Em 19 de outubro de 2021, foi apresentada Petição pela Defesa constituída do Representado e, no dia 21 de
outubro de 2021, foram juntados aos autos a Defesa Escrita e os documentos que a subsidiam, sendo
destacado pelo causídico que:

"(...) data vênia, não procede a condenação do coronel, haja vista, que foi completamente
injusta e desproporcional, pois não cometeu crime algum. Estava apenas cumprindo ordens
emanadas de seu comandante (General Lucena). Sendo oficial da arma de Infantaria, que
cumpre as ordens sem qualquer questionamento de seus superiores hierárquicos, achava
que estava fazendo "a coisa certa". Acreditava que estava contribuindo para o bom
andamento do serviço no HMAR.".

Destacou, ainda, que "(...) o Diretor do Hospital usou o Coronel Paulo Roberto, sem qualquer experiência
como fiscal administrativo, para realizar obras necessárias e urgentes no hospital, aproveitando-se da boa-fé
do coronel e de sua postura de cumpridor de ordem (...)", sendo que "(...) O Coronel Paulo Roberto não
logrou vantagem pecuniária alguma, tendo em vista que os valores eram repassados para realização de
obras e reparos naquele Nosocômio (...)", o que se pode confirmar "(...) verificando o endereço atual do
coronel, que reside em uma casa alugada, bem próximo de uma comunidade violenta, com auto índice de
furtos e roubos.", ou seja, se ele tivesse sido beneficiado "(...) pelos valores depositados em sua conta não
estaria morando com sua família em um local tão perigoso e violento (...)".

Portanto, segundo a Defesa, "(...) não procede a afirmação que o Coronel é indigno ao oficialato, pois
durante toda sua carreira militar sempre atuou com probidade e honestidade, como podemos constatar ao
analisarmos sua carreira militar (...)", destacando-se, para tanto, a carreira do citado Oficial, na qual foram
recebidas diversas referências elogiosas de superiores.

A Defesa também fez menção ao fato de que:

"(...) Caso o Coronel venha perder seu posto e patente sua família ficará totalmente
desestruturada. Pois, o afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a confiança, o amor, o
projeto de vida comum serão prejudicados, não havendo possibilidade de um pleno
desenvolvimento pessoal e social de cada participe.".

Por fim, destacando que "(...) seria totalmente incabível a perda do posto e patente, pois estaria punindo o
Coronel Paulo Roberto duas vezes, bem como toda sua família.", a Defesa constituída requereu "(...) a
improcedência do pedido de indignidade e incompatibilidade requerido pelo Ministério Público Militar da
União (...)".

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos. A presente Representação foi interposta por Parte
legítima e interessada, posteriormente à comprovação do trânsito em julgado, em 7 de agosto de 2021, da
condenação à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do delito de
corrupção passiva previsto no art. 308 do Código Penal Militar, pelo menos por 33 (trinta e três) vezes, na
forma do art. 71 do Código Penal comum, razão pela qual merece ser conhecida.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5

Em seu arrazoado, o Procurador-Geral da Justiça Militar argumentou que o ora Representado, enquanto fiscal
administrativo do Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), "(...) envolveu-se em esquema criminoso no
âmbito deste nosocômio de recebimento de propina consistente na contratação de empresas envolvidas na
fraude (...)", sendo que os representantes dessas empresas "(...) emitiam notas fiscais no intuito de justificar
os valores recebidos da Administração Militar pela venda de materiais que nunca foram entregues.",
requerendo, ao final, que esta Corte Castrense "(...) declare o Tenente-Coronel do Exército PAULO ROBERTO
SOARES PINHEIRO indigno e, por conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente que detém (...)".

Assiste razão ao Órgão ministerial.

Compulsando os autos, percebe-se que a Sentença de primeira instância prolatada pelo Juízo da Auditoria da
7ª CJM foi ratificada pelo Plenário desta Corte Castrense no julgamento do Recurso de Apelação nº 7000098-
09.2019.7.00.0000 que, por unanimidade:

"(...) negou provimento aos Apelos interpostos pelo Ministério Público Militar, pelas Defesas
Constituídas e pela Defensoria Pública da União, para manter incólume a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a manutenção das absolvições
do Cel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, do Cap R/1 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA e
do ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO dos crimes previstos nos artigos 251,
caput, e 308, § 1º, ambos do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM, e
manutenção da condenação do Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO à pena de 7
(sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no crime previsto no
art. 308, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, e art. 71 do CP comum; mantidas as
condenações dos demais apelantes/apelados como incursos no crime previsto no art. 309,
parágrafo único, c/c o art. 53, do CPM, e art. 71 do CP comum, nos termos fixados na
Sentença hostilizada.".

O Acórdão foi assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
DECISÃO UNÂNIME. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA PEÇA
RECURSAL POR MANIFESTO DESCABIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE PROCESSUAL POR SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO
SEM O AVAL DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. MOTIVAÇÃO EM DECORRÊNCIA DAS
CARREIRAS DOS JUÍZES MILITARES. PROMOÇÕES E TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO UNÂNIME. NÃO CONHECIMENTO DAS PRELIMINARES
DEFENSIVAS DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO FUNDADA EM ILAÇÕES DIVERSAS DO
CONTEXTO PROBATÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE CORRUPÇÃO ATIVA
PARA O DELITO DE ESTELIONATO POR IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. DECISÕES UNÂNIMES.
INDEVIDA VANTAGEM FINANCEIRA PAGA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO.
FAVORECIMENTO A MILITARES RESPONSÁVEIS PELAS EXECUÇÕES DE CONTRATOS NO
ÂMBITO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE - HMAR. FALSAS DECLARAÇÕES DE
ENTRADA E DE SAÍDA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E HOSPITALARES DOS
ALMOXARIFADOS. PRETERIÇÃO DOLOSA DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISCOFIS E
SIMATEX DE CONTROLE DE ESTOQUE. LANÇAMENTOS EM BOLETINS MANUSCRITOS.
DOCUMENTOS DESTRUÍDOS CONFORME NORMATIVO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR EM DE
CORRÊNCIA DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. POSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA DE
CRIMES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES. SUBSISTÊNCIA DOS CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO DOS APELOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E DAS DEFESAS. DECISÃO UNÂNIME.
O MPM foi intimado em 6 de novembro de 2018, mesma data em que interpôs o recurso de
Apelação. A Decisão que recebeu os recursos foi lavrada em 7 de novembro de 2018,
oportunidade em que foi determinada a nova intimação das partes para oferecimento
das respectivas razões e contrarrazões recursais. A intimação do órgão acusatório para
apresentação das razões e contrarrazões recursais ocorreu em 5 de dezembro de 2018, as

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5
quais foram apresentadas em 14 de dezembro seguinte, no prazo de 9 (nove) dias, ou
seja, no interregno previsto no art. 531 do CPPM. Preliminar de intempestividade que
se rejeita.
Em relação à preliminar defensiva de inépcia do pedido recursal, desde o início, o MPM vem
perseguindo a condenação dos acusados nas penas do art. 251, caput, do CPM. A Defesa,
ao longo do processo, rebateu todos os argumentos relativos a essa acusação. A sentença,
igualmente, enfrentou a tese ministerial, julgando-a, todavia, improcedente e absolvendo
os Apelantes/Apelados. Não se pode agora, nesta fase recursal, admitir a pretensão
defensiva de inovar o juízo de prelibação, o qual se mostra plenamente superado.
Preliminar rejeitada.
No tocante à alegada irregularidade na composição do Conselho Especial de Justiça, em
face das substituições dos juízes militares sem o aval do Superior Tribunal Militar, a lei não
impõe a obrigatoriedade de submeter a substituição ao crivo do Tribunal. Mesmo
considerada a redação anterior do art. 31 da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, antes
do advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, a interpretação que se extrai é
no sentido de que o pronunciamento desta Corte só seria exigível se a substituição do juiz
militar decorresse de motivação alheia aos requisitos da carreira, o que não se
verificou no presente feito. Ademais, trata-se de pretensão alcançada pela preclusão, pois
a alegada nulidade relativa foi arguida somente na presente fase recursal. Nos termos do
art. 509 do CPPM, ainda que um ou outro juiz militar estivesse irregularmente investido na
função, o seu posicionamento, de forma isolada, jamais poderia influenciar no resultado do
julgamento, todos deliberados por unanimidade. Preliminar que se rejeita.
Demonstrado nos autos que a "propina" paga pelos acusados civis garantia não apenas a
participação de suas empresas na transação com a Administração Militar, como também o
recebimento dos valores por mercadorias não fornecidas ou, se entregues, em quantidades
menores.
Valores esses que eram repassados ao oficial responsável pela fiscalização administrativa.
Pela dinâmica dos fatos narrados na denúncia, é possível o concurso de crimes de
corrupção (ativa ou passiva) com o crime de estelionato. Em relação à primeira figura
típica, os autos não deixam dúvida quanto a isso, conforme se verifica da própria sentença
condenatória. O estelionato ocorre no segundo momento da conduta perpetrada pelos
acusados, ou seja, atestar falsamente nas notas fiscais o recebimento de material
efetivamente não fornecido ou entregue em quantidade menor, induzindo a Administração
Militar ao pagamento indevido desses valores.
Além do comprovado descontrole administrativo, verificou-se um alto grau de
promiscuidade com alguns fornecedores (doações, venda de veículos, patrocínios de
eventos), tudo em desacordo com a ética e o zelo que devem pautar a administração da
coisa pública, sobretudo no que diz respeito ao manuseio de dados financeiros. Por essa
razão, não devem prosperar os recursos defensivos, haja vista a convergência da Sentença
com as provas produzidas ao longo do processo.
Negado provimento ao recurso do MPM, para manter a absolvição de todos os envolvidos
quanto ao crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, bem como aos recursos defensivos,
para manter incólume as condenações dos envolvidos nos crimes de corrupção passiva e
ativa, ambos tipificados nos arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, do CPM.
Declarada de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na
forma retroativa, considerada a data da consumação do fato e o recebimento da denúncia,
com fundamento no art. 123, inciso IV, e 125, inciso V, e seu § 1º, c/c o art. 110, § 1º, do CP
comum, com a redação anterior à Lei nº 12.234/2010, benefício esse que alcança a todos
os envolvidos nos crimes contra a Administração Militar à exceção do oficial responsável
pela fiscalização administrativa.
Decisão por unanimidade".

Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 115
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a
julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente. Nesse julgamento, a Corte Militar avalia os efeitos
da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos nos artigos
28 e 31 do Estatuto dos Militares.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5

Sobre o tema, cito o oportuno escólio doutrinário de Fernando Capez e Ronaldo João Roth (Direito Penal
Militar: doutrinas e aplicações. 1ª ed. Elsevier. São Paulo. 2011. p. 145), para quem:

"(...) Em termos práticos, se o Oficial da instituição militar foi condenado, por crime comum
ou militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, esse fato, por si só, não é
determinante para a perda da vitaliciedade, mas há necessidade de se verificar se o fato
causou indignidade, ou incompatibilidade com o oficialato; da mesma forma se o oficial for
acusado pelo seu Comandante pela prática de um ato indigno ou incompatível, de origem
administrativa ou ética, esse fato, após o devido processo legal, será, ao final, processado
e julgado pelo Poder Judiciário, que exclusivamente irá aferir se o Oficial reúne condições
morais de continuar na vitaliciedade militar.
Registre-se que essas duas situações, previstas constitucionalmente, são as únicas que
permitem que o Oficial militar perca a sua condição vitalícia de posto e patente, devendo
portanto, condicionar-se ao julgamento pelo Poder Judiciário, de natureza ético-moral, e
essencialmente judicial, não devendo ser confundido com decisão de natureza
administrativa, pois o Poder Judiciário não realiza o julgamento disciplinar nem aplica
punição disciplinar ao militar. Isso compete exclusivamente ao Poder Executivo (...)" (Grifos
nossos).

Nesses termos, a condenação a pena superior a 2 (dois) anos deve ser entendida, tão somente, como
pressuposto para a interposição de Representação pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar.

In casu, como a condenação do Oficial Representado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão transitou em julgado em 7 de agosto de 2021, as matérias penais decididas na instância
criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o
condão rescisório.

Ou seja, o julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato possui natureza de aferição de requisitos morais, não cabendo a esta Corte Castrense emitir
qualquer juízo de valor quanto ao acerto ou ao desacerto da condenação imposta ao Representado, bem
como aferir vícios nela porventura existentes. Compete exclusivamente nesta sede a avaliação sobre se a
natureza do crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o
Oficialato e estes, por sua vez, circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos
Militares.

Nessas circunstâncias, as alegações defensivas dando conta de que "(...) não procede a condenação do
coronel, haja vista, que foi completamente injusta e desproporcional, pois não cometeu crime algum. Estava
apenas cumprindo ordens emanadas de seu comandante (General Lucena).", bem como que "(...) O Coronel
Paulo Roberto não logrou vantagem pecuniária alguma, tendo em vista que os valores eram repassados
para realização de obras e reparos naquele Nosocômio (...)", restam prejudicadas nesta sede, haja vista que
é justamente na competente Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato que esta Corte Castrense, atendendo ao comando constitucional anteriormente citado, irá decidir
sobre a eventual perda do posto e da patente do condenado, avaliando se a conduta delituosa o tornaria
indigno ou incompatível com a carreira das armas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense, ao reconhecer a independência de cada um dos
processos:

"Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº
2-21.2016.7.00.0000/DF (DJe: 02/06/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
Ementa
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO.
OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. USO DAS

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5
PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM O FITO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE
RETIRAM DO REPRESENTADO AS CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL
DAS FORÇAS ARMADAS. PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI DE
PENSÕES MILITARES. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA
PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.
O processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela não se confunde.
Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a correção do édito
condenatório, porquanto a ação em evidência não possui condão rescisório, mas o de
submeter o Oficial ao crivo da compatibilidade ou da dignidade para com o Oficialato, nos
termos da reprimenda adrede imposta.
(...)
Representação parcialmente acolhida. Unanimidade." (Grifos nossos).

Este também é o entendimento doutrinário, conforme se extrai do escólio de Jorge César de Assis ao abordar
a natureza do julgamento da Declaração da Perda do Posto e da Patente (Direito Militar - Aspectos penais,
processuais penais e administrativos. 2ª ed. Curitiba. Juruá. 2010. pp. 90/91), que assim se posiciona:

"(...) Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da declaração
pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do Conselho de
Justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou durante o desenrolar do
processo administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pelo qual foi
julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das forças armadas, polícias
militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou não o pundonor militar e o decoro da
classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em
descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe
acarrete (ao oficial representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para
com o oficialato com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado demonstrar, estreme
de dúvida, que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou
administrativamente, não o desonraram, não o maculam, nem lhe deixaram
qualquer nódoa pessoal ou profissional." (Grifos no original).

Vale dizer que esta Corte Castrense funciona no presente feito como autêntico Tribunal de Honra, sendo
inadmissível a análise da prática delituosa perpetrada pelo Representado, sob o ponto de vista da
comprovação dos elementos do fato típico, quais sejam a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade.

O objeto da presente Representação circunscreve-se, unicamente, aos aspectos morais da conduta do
Representado e seus reflexos em relação aos preceitos de ética que possam macular a carreira de Oficial do
Exército, tudo em conformidade com o Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80.

Conforme decidiu o Plenário desta Corte Castrense e, ao contrário do que sustentou a Defesa constituída, ao
analisar a conduta perpetrada pelo Representado, o delito de corrupção passiva foi plenamente comprovado
pelo recebimento indevido da quantia de R$ 168.110,34 (cento e sessenta e oito mil e cento e dez reais e
trinta e quatro centavos).

Conforme ressaltou o voto condutor do Acórdão confirmatório da condenação:

"(...) Os autos de procedimento de quebra de sigilo bancário concluíram pelo repasse
indevido do total de R$ 168.110,34 (cento e sessenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e
quatro centavos) pelas empresas envolvidas no esquema criminoso para a conta do Ten
Cel PAULO ROBERTO, conforme os valores específicos a seguir:
Jamberci Comércio Ltda. R$ 79.953,50
Cirúrgia Pharma Ltda. R$ 29.150,00
NE Comércio Ltda. R$ 13.020,00
Fafel Comércio Ltda. R$ 12.983,84
Campos Maia Ltda. R$ 11.703,00

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5
Limari Ltda. R$ 6.600,00
Irmãos Azevedo Ltda. R$ 5.000,00
Barreto Comércio e Serviços R$ 4.900,00
Cristiane Dayse M Soares ME R$ 2.500,00
Estação do Papel Ltda. R$ 2.300,00
Como se revelam nos autos, a condenação imposta a esse oficial se mostra razoável e
coerente com as provas produzidas, além de a pena atender ao princípio da
individualização e da proporcionalidade. Vale frisar que a desorganização que imperava no
âmbito do HMAR, provavelmente de forma intencional, contribuiu para as práticas delitivas
constantes deste processo.".

Enfatize-se, inclusive, que o voto condutor foi categórico ao destacar que o Representado assumiu a conduta
delituosa, senão vejamos:

"(...) Com o intuito de atender às necessidades primordiais do nosocômio, o ora
Apelante/Apelado admitiu, em algumas oportunidades, a aquisição de materiais das
empresas relacionadas aos demais envolvidos nominalmente em quantidade superior, com
a entrega real dos respectivos itens em quantidade inferior. Afirma que o saldo
remanescente lhe era repassado pelos empresários e, assim, com esses valores, supria as
demandas eventualmente surgidas no HMAR. Essa foi, aliás, sua declaração, conforme
descrito na Sentença recorrida:
"Se houvesse crédito para o serviço e de natureza 39 ou na 30, o serviço era
realizado. Quando não havia aquele numerário, o pessoal da SALC sugeria, para
solucionar, uma licitação para compra de material em valor superior ao que
seria necessário, para que o excedente custeasse o valor do serviço
correspondente à obra/reforma a ser realizada."
Não é admissível que uma seção encarregada do setor de licitações de uma Organização
Militar emitisse uma orientação em total desacordo com as normas que regulamentam o
processo licitatório.".

Naquilo que se refere à análise dos aspectos éticos e morais da conduta perpetrada pelo Oficial condenado
por esta Justiça Especializada, releva notar que o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) estabelece em seu
§ 1º do artigo 42 que "(...) A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado
for o grau hierárquico de quem a cometer.".

Destaco que os militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores únicos como a vida e a
soberania do Estado, também se sujeitam a lidar com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige
retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à observância
desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus
subordinados. Em consequência, o delito cometido pelo Representado atingiu, com gravidade, o conjunto de
atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares.

Para corroborar a incompatibilidade da conduta perpetrada pelo Representado com os citados preceitos de
ordem ética e moral, cito a doutrina de Guilherme de Souza Nucci que, com precisão, assim definiu o delito
de corrupção passiva (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 409):

"(...) A pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para
que, um dia, dele necessitando, solicite algo, mas nada pretenda no momento da entrega
do mimo. Ou, ainda, pode presentear o funcionário, após ter este realizado um ato de
ofício. Cuida-se de corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a moralidade
administrativa, sem que se possa sustentar (por ausência de elementos típicos) a
ocorrência de corrupção ativa.
(...)
Esclarece Basileu Garcia que "o crime de corrupção existia na Consolidação das Leis Penais
sob nome diverso. Intitulava-se 'peita ou suborno'. Embora as palavras fossem empregadas
como sinônimas, enunciavam, realmente, duas modalidades.".

A propósito dessas lições, é importante salientar que nos delitos de corrupção:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5

"(...) A lei penal militar visa proteger a moralidade do serviço público, em conformidade
com os vetores éticos das sociedade brasileira. Exige-se do servidor, e particularmente do
militar, o cumprimento do seu dever legal e um desvio da função de tamanha extensão
deve ser punido." (Embargos de Declaração nº 0000005-11.2009.7.10.0010, Relatora:
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJ: 14/02/2012).

Por tais motivos, a despeito das referências elogiosas destacadas ao Oficial pelo Gen Bda Sérgio Schwingel
no dia 30 de abril de 2020, esses aspectos, em absoluto, não afastam nem mesmo minimizam o caráter
nocivo da conduta perpetrada pelo Representado, Oficial Superior do Exército Brasileiro, mormente porque
apresenta reflexos avassaladores no âmbito castrense naquilo que diz respeito à manutenção dos atributos
éticos e morais anteriormente citados, sendo intolerável, também, sob esse prisma.

Vale dizer que:

"(...) A prática de corrupção passiva é ato censurável para um Oficial e serve de exemplo
negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os
valores que norteiam a carreira militar, bem como expor a Força de forma vexatória
perante a sociedade." (Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato nº 7000460-74.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, DJe: 30/04/2021).

Nesse contexto, a análise pormenorizada da conduta do TCel Ex PAULO ROBERTO SOARES
PINHEIRO, à luz do Estatuto dos Militares, revela a violação dos seguintes dispositivos da Lei nº
6.880/80:

"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com
a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
(...)
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens (...)" (Grifos nossos).

Nos termos dos citados dispositivos, além do próprio recebimento da propina, conforme escorreitamente
demonstrado nos autos do processo criminal que culminou com a sua condenação, sopesa negativamente o
fato de o Oficial valer-se da condição de responsável pela Divisão Administrativa, Fiscal Administrativo e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5
Chefe do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos.

Em consequência, a conduta causa indelével mácula à probidade, à lealdade e à moralidade impostas a um
Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a
eficiência, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de regência
representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar.

Ressalto, por oportuno, o lapidar Acórdão da lavra do eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
cuja ementa retrata a essência da conduta esperada de um Oficial das Forças Armadas:

"Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000149-
13.2017.7.00.0000 (DJe: 04/09/2018)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO.
DESFALQUE AO ERÁRIO. REFLEXOS DA CONDUTA NO SEIO DA TROPA. JULGAMENTO DE
CARÁTER ÉTICO/MORAL. INFRINGÊNCIA AOS VALORES MILITARES, AO PUNDONOR E AO
DECORO DA CLASSE. CARACTERIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE
PERDA DE POSTO E DE PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. O escopo da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o
Oficialato reside na avaliação particularizada do panorama fático, no qual se envolvera o
militar, com os seus reflexos no âmbito da relação funcional. Tal operação permite a
qualificação dos valores porventura malferidos pela prática ilícita, os quais decorrem de
preceitos de natureza legal, relacionados à ética e à moral, cuja observância é imposta ao
Oficial integrante das Forças Armadas. Nesta seara, notadamente, reveste-se de especial
importância a aferição de eventuais comportamentos desajustados com o dever militar, o
pundonor e o decoro da classe.
2. As potenciais violações aos pressupostos da moralidade e do zelo pela coisa pública,
associadas à inobservância da exigência de conduta ilibada do Oficial, têm o condão de
amesquinhar os valores cultuados na caserna, sobretudo quando competir ao envolvido
postura funcional compromissada, em face do cargo/função desempenhado. Noutras
palavras, a avaliação da gravidade do cenário fático, diante das circunstâncias integrantes
do ilícito, além de consolidar a condenação criminal, autoriza concluir se o Representado
merece, ou não, o estigma de indigno para o Oficialato.
3. A conduta de Oficial das Forças Armadas é incompatível com os seus predicados
funcionais e, por isso, torna-se dotada de reprovabilidade, quando fomenta a
implementação de irregularidades, constituídas por engodo, configuradoras do crime de
Estelionato. Neste contexto, compondo o grau de censura vem o desfecho alcançado,
reproduzido no locupletamento de significativo montante de valores indevidos, em prejuízo
da Administração Militar. Por isso, tal comportamento se sujeita à reprimenda na esfera
Penal, bem como aos desdobramentos atinentes à avaliação da infringência perpetrada no
campo ético/moral.
4. A incontestável seriedade dos fatos remete à perpetração de desvio comportamental do
Oficial, porquanto se afastou da retidão esperada. A conduta configurou-se em autêntico
atentado contra o seu senso de dever, a sua responsabilidade funcional e a sua própria
dignidade. Ademais, tal circunstância tem o condão de macular, de modo irreversível, o
seu vínculo funcional outrora regido com os predicados da probidade, da austeridade, da
confiança e da fidelidade para com a Instituição que o formou e o arregimentou em seus
quadros.
5. Sendo inconciliável a permanência do Oficial nas fileiras das Forças Armadas, julga- se
pelo acolhimento da Representação para declará-lo indigno para o Oficialato,
determinando-se, por conseguinte, a perda do seu posto e da sua patente. Decisão
unânime." (Grifos nossos).

Como bem pontuou o Procurador-Geral de Justiça Militar, a gravidade da ação criminosa desempenhada pelo
Representado:

"(...) em nada se coaduna com os preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar e
a Força e demonstra o descaso do oficial para com os princípios mais caros às Forças

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/03/2022 11:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e808fe5
Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980.".

Embora as alegações defensivas tenham feito menção ao fato de que eventual perda do posto e da patente
do Oficial poderia representar punição de toda a sua família, destaco, por oportuno, que a legislação
administrativa, justamente para que a reprimenda não seja estendida aos entes familiares, garante o
recebimento da pensão militar correspondente, consoante a dicção do art. 20 da Lei nº 3.765/1960 (Lei de
Pensão dos Militares), segundo o qual:

"(...) O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da
pensão militar, que perder posto e patente deixará aos seus beneficiários a pensão militar
correspondente ao posto que possuía, com valor proporcional ao tempo de serviço.".

Nesse contexto, os fatos analisados recomendam o acolhimento do pedido formulado pelo Procurador-Geral
de Justiça Militar para considerar indigno o Representado, condenando-o à perda do posto e da patente, na
esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense que, ao analisar semelhante situação à dos presentes
autos, considerou a conduta perpetrada pelo Oficial como atentatória aos princípios éticos e morais
estabelecidos pelo Estatuto dos Militares:

"Representação p/Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000124-
73.2012.7.00.0000 (DJ: 07/05/2013)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade com o Oficialato.
Corrupção Passiva. Representação formulada em desfavor de Oficial condenado nesta
Justiça Castrense à pena de dois anos e quatro meses de reclusão pelo crime de Corrupção
Passiva, previsto no art. 308 do CPM.
(...)
Para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente imprescindível, a
eficiência, a probidade e o zelo com a coisa pública não são faculdades de escolha própria
ou opções de vida, mas sim preceitos de natureza legal, que, quando desprezados,
inviabilizam a sua presença na Força. O agir do Acusado não pode ser visto senão como
atentatório aos preceitos basilares da Ética Militar, notadamente os que lhe impunham
amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer com
probidade e honestidade as suas funções, bem cumprir as lei e regulamentos militares,
proceder de maneira ilibada no exercício de sua chefia e abster-se de fazer uso de seu
posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos
elencados nos itens I, II, IV, XIII, XVI e XVII do art. 28, da Lei nº 6.880/80 e, em última
análise, o pundonor e o decoro da classe.
Acolhimento da Representação. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Confirma esse posicionamento o escólio doutrinário de Jorge Cesar de Assis que, ao discorrer sobre os
conceitos de indignidade e de incompatibilidade, assim descreveu (Direito Militar - Aspectos Penais,
Processuais Penais e Administrativos. Juruá. Curitiba. 2ª ed. 2008. p. 81):

"(...) o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no campo administrativo militar
é amplo, genérico, bastando que se diga, como ponto de partida, que incompatível é o
inconciliável com o oficialato, como o relapso, indulgente, irresponsável profissionalmente,
o promíscuo de vida escandalosa, enquanto o indigno é baixo, o torpe, sórdido, não
merecedor da condição de oficial (...)".

Diante do exposto, acolho a presente Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça
Militar e declaro o TCel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO indigno do oficialato, determinando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:45:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243377f14
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/ INCOMPATIBILIDADE Nº 7000686-
45.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO.
ADVOGADO: DR. WALDIR DE CASTRO ANICETO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Indignidade para o Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça
Militar contra o TCel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI
e VII, da CF, c/c o art. 115 do RISTM, tendo em vista o julgamento do Recurso de Apelação nº 7000098-
09.2019.7.00.0000, que ratificou a condenação imposta ao Oficial pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM, que
fixou a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do delito de
corrupção passiva previsto no art. 308 do CPM, pelo menos por 33 (trinta e três) vezes, na forma do art.
71 do CP, tendo o decreto condenatório transitado em julgado em 7/8/2021.
Comprovado nos autos que o representado foi condenado à sanção definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, tendo transitado em julgado a decisão em 7/8/2021, nos termos do
art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da CF, c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80 e o art. 115 do RISTM, a
Representação é cabível e foi interposta pela parte legítima e interessada, pelo que deve ser conhecida.
Sabido é que um oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente, tem o direito
constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de caráter permanente em tempo de
paz, ou tribunal especial em tempo de guerra. Somente serão considerados indignos ou incompatíveis os
oficiais que tiverem um veredicto condenatório definitivo.
Nesse sentido, constitui a Representação de Indignidade procedimento judicial para julgar se o
representado sancionado com pena superior a 2 (dois) anos é digno de permanecer no Oficialato ou é
com ele compatível.
Sobre o tema, Jorge Cesar de Assis esclarece que "Incompatível é o inconciliável com o oficialato. Já o
indigno é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial".[1]
In casu, pesa contra o TCel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO a comprovação de envolvimento em
ato criminoso enquanto desempenhava a função de fiscal administrativo do Hospital Militar de Área do
Recife (HMAR).
Nessa condição, o representado recebeu diversos depósitos em sua conta, relativamente à contratação
de empresas envolvidas na fraude, cujos diretores emitiam notas fiscais no intuito de dar aparente
legalidade aos valores recebidos da Administração Militar, em razão da venda de materiais que nunca
seriam entregues.
Tal agir não se coaduna com os preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar e a Força,
especialmente quando for praticado por agente estatal (Fiscal Administrativo) que justamente tinha a
obrigação de zelar pela transparência e pela probidade dos processos licitatórios junto ao HMAR.
O Oficial, consoante delineado no Acórdão deste STM, participou de verdadeira relação promíscua, uma
vez que, na condição de Fiscal Administrativo, associou-se aos fornecedores habilitados para causar
prejuízo à Força, colocando-a em evidente estado de vulnerabilidade, na medida em que realizou
pagamentos em excesso por produtos e serviços para manutenção hospitalar, tudo em total

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:45:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243377f14
inobservância às regras de licitação.
Outrossim, a quebra de sigilo bancário demonstrou o repasse de vantagem indevida, pelas pessoas
jurídicas envolvidas no ilícito, em favor do TCel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO no patamar total
de R$ 168.110,34 (cento e sessenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e quatro centavos).
No Acórdão condenatório, considerou-se, ainda, que:

Quanto à justificativa de que alguns desses empresários depositaram valores na conta do
Apelante/Apelado em razão de possível transação com veículos, os documentos
acostados nos autos não deixam dúvidas de que tais transferências ocorriam em datas
muito próximas das expedições das ordens bancárias. O procedimento de quebra de
sigilo bancário apontou, com clareza, os depósitos efetivados na conta bancária vinculada
ao Ten Cel PAULO ROBERTO, em valores que excedem em muito o soldo de Oficial do
Exército. Nesse sentido, confere a conclusão da documentação apresentada em relação
ao período de apuração dos créditos oriundos das empresas envolvidas no presente feito,
conforme se constata do evento 1, REQ14, fls. 377/391 do PQS 7000009-
04.2018.7.07.0007, a seguir:
a) A empresa JAMBERCI COMÉRCIO LTDA. depositou a quantia de R$ 64.153,50, mais a
quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) (valor informado pelo Banco do Brasil
por meio do Ofício n° IAT 1 - 16562627-T/2015, fl. 256 do APENSO), e ainda, o depósito de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), efetuado por GISELE HOFFMANN, sócia da empresa. No total
a JAMBECI e sua sócia transferiram ao menos a quantia de R$ 79.953,50 (setenta e nove
mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos);
b) A empresa CIRÚRGICA PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
depositou a quantia de R$ 10.150,00 (dez mil e cento e cinquenta reais), mais a quantia
de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) (valor informado pelo Banco do Brasil por meio do
Ofício n° IAT 1 - 16562627-T/2015, fl. 256 do APENSO). No total, a CIRÚRGICA PHARMA
depositou ao menos a quantia de R$ 29.150,00 (vinte e nove mil e cento e cinquenta
reais);
c) As empresas NE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. e FAFEL COMÉRCIO LTDA., que
possuem sócios em comum, depositaram juntas ao menos a quantia de R$ 26.003,84
(vinte e seis mil, três reais e oitenta e quatro centavos);
d) A empresa CAMPOS MAIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. depositou ao menos a
quantia de R$ 4.703,00 (quatro mil e setecentos e três reais), mais a quantia de R$
7.000,00 (sete mil reais) (valor informado pelo Banco do Brasil por meio do Ofício nº IAT 1
- 16562627-T/2015, fl. 256 do APENSO). No total, a CAMPOS MAIA depositou ao menos a
quantia de R$ 11.703,00 (onze mil e setecentos e três reais);
e) A empresa LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. depositou ao menos a quantia
de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais);
f) A empresa IRMÃOS AZEVEDO SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. depositou
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
(valor informado pelo Banco do Brasil por meio do Ofício nº IAT1 - 16562627-T/2015, fl.
256 do APENSO). No total, a IRMÃOS AZEVEDO depositou ao menos a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais);
g) A empresa BARRETO COMÉRCIO E SERVIÇOS depositou ao menos a quantia de R$
4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) (valor informado pelo Banco do Brasil por meio
do Ofício nº IAT 1 - 16562627-T/2015, fl. 256 do APENSO);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:45:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243377f14
h) A empresa CRISTIANE DAYSE MACIEL SOARES ME, CNPJ 04.518.892/0001-78, depositou
a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mais a quantia de R$ 1.000,00 (um
mil reais) (valor informado pelo Banco do Brasil por meio do Ofício n° IAT 1 - 16562627-
T/2015, fl. 256 do APENSO). No total, CRISTIANE DAYSE depositou ao menos a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e
i) A empresa ESTAÇÃO DO PAPEL COMÉRCIO LTDA. depositou ao menos a quantia de R$
2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
Os autos de procedimento de quebra de sigilo bancário concluíram pelo repasse indevido
do total de R$ 168.110,34 (cento e sessenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e quatro
centavos) pelas empresas envolvidas no esquema criminoso para a conta do Ten Cel
PAULO ROBERTO, conforme os valores específicos a seguir:
Jamberci Comércio Ltda. R$ 79.953,50
Cirúrgia Pharma Ltda. R$ 29.150,00
NE Comércio Ltda. R$ 13.020,00
Fafel Comércio Ltda. R$ 12.983,84
Campos Maia Ltda. R$ 11.703,00
Limari Ltda. R$ 6.600,00
Irmãos Azevedo Ltda. R$ 5.000,00
Barreto Comércio e Serviços R$ 4.900,00
Cristiane Dayse M Soares ME R$ 2.500,00
Estação do Papel Ltda. R$ 2.300,00
Como se revelam nos autos, a condenação imposta a esse oficial se mostra razoável e
coerente com as provas produzidas, além de a pena atender ao princípio da
individualização e da proporcionalidade. Vale frisar que a desorganização que imperava
no âmbito do HMAR, provavelmente de forma intencional, contribuiu para as práticas
delitivas constantes deste processo.

Do fatídico episódio, extrai-se a patente violação aos dispositivos do Estatuto dos Militares subsequentes:

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
(...)
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo; (...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes; (...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum; (...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; (...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros; (...)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:45:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243377f14
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.

A ação delituosa violou deveres inerentes àqueles que desempenham funções públicas. Trata-se de
conduta que considero extremamente grave. Ao perpetrar a corrupção passiva, o representado infringiu
os princípios da ética, da moralidade e da probidade castrenses, desonrando seu dever funcional.
Seu modo de agir afrontou procedimento razoável de decência, de decoro ou de pundonor, depondo
contra a imagem das Forças Armadas.
No tocante à alegação do causídico de que a apenação teria sido injusta e desproporcional, uma vez que
o representado, sem qualquer experiência na função de fiscal, apenas cumpriu ordens do superior
hierárquico, sem qualquer questionamento, estando de boa-fé, bem como relativamente à afirmação de
que ele não logrou qualquer vantagem pecuniária, tendo em vista o repasse dos valores ao Hospital,
melhor sorte não assiste à Defesa.
Isso porque se revela impossível a rediscussão do mérito da condenação em sede de Representação para
a Declaração de Indignidade. Nesse sentido, mostra-se incabível, por exemplo, a produção de prova
testemunhal em sede de Representação como forma de rediscussão de matéria anteriormente julgada
por esta Corte Castrense.
Aliás, o STM há muito tem o entendimento de que:

(...) a Representação para Declaração de Indignidade/ Incompatibilidade para com o
Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório, não
cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou
desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela
porventura existentes. (...). (RDII 0000148-28.2017.7.00.0000, Relator Ministro Cleonilson
Nicácio Silva, julgada em 14/12/2017, DJe de 8/2/2018).

Dessa forma, a Representação para a Declaração de Indignidade para com o Oficialato somente tem o
condão de analisar se o Oficial da Força possui condições de permanecer no posto e na patente que
ocupa, após condenação penal transitada em julgado, mediante averiguação se a conduta perpetrada
pelo agente fere os princípios éticos e morais necessários para a sua permanência na Força.
Noutro giro, igualmente não prospera a argumentação defensiva no sentido de que o representado seria
digno do oficialato em razão de ter exercido sua carreira profissional pautada pela probidade e
honestidade, destacando-se as diversas referências elogiosas de superiores hierárquicos. É que, no bojo
da Representação de Indignidade, o STM analisa se a conduta perpetrada por ele fere os princípios éticos
e morais necessários para a sua permanência na Força.
Concernente à alegada desestruturação da família do representado, na hipótese de perder o posto e a
patente, cabe ressaltar que o vínculo afetivo devidamente estimulado pelo Estado não pode servir de
escusa para a responsabilidade penal, civil e administrativa pela prática de infração penal.
A formação constitucional de família, seja pelo casamento, seja pela união estável, é incapaz, por si só,
de paralisar a eficácia de norma igualmente constitucional, a saber, o art. 142, § 3°, incisos VI e VII.
Ademais, sua família não restará desamparada, tendo em vista que fará jus à pensão militar
correspondente, nos termos do art. 20 da Lei nº 3.765/1960, in verbis:
"(...) O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da
pensão militar, que perder posto e patente deixará aos seus beneficiários a pensão militar
correspondente ao posto que possuía, com valor proporcional ao tempo de serviço."

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:45:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243377f14
Por fim, não há que falar em dupla punição do representado, por responder ao processo penal e também
a esta Representação.
Ora, é cediço que a Constituição Federal determina a submissão do Oficial, quando condenado a pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos com trânsito em julgado, ao procedimento de
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato. A norma encontra-se
inserta nos incisos VI e VII do § 3° do art. 142. Vide:

Art. 142. (...).
§3° - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes,
além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VI - O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou
de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade
superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento
previsto no inciso anterior.

Observa-se que o texto magno garante ao Oficial o direito de ser submetido a procedimento específico
posterior e a par da Ação Penal Militar; daí não haver amparo na alegação de bis in idem, tendo em vista
a especialidade dos citados dispositivos constitucionais.
Em idêntico sentido, preceitua o Estatuto do Militares, Lei n° 6880/80, em seu inciso I do art. 120, in
litteris:

Art. 120. Ficará sujeito a declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena
restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos.

Similar compreensão preconiza o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, in verbis:

Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja
condenado o Oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois
anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal
julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.

Como se nota, o ordenamento jurídico está estruturado e não abre espaços para interpretações que
objetivem destoar os normativos mencionados. A autonomia do processo de Representação por
Indignidade/Incompatibilidade é expressa. Da mera literalidade, percebe-se a cristalina juridicidade da
Representação trazida a cognição desta Corte e, bem assim, a incumbência da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar para o manejo da ação.
Nesse sentido, a jurisprudência dessa Superior Corte Militar, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:45:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243377f14

REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE. PRELIMINAR,
DE OFÍCIO, SUSCITADA PELA MINISTRA REVISORA, DE INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA
ESCRITA VIA FAC-SÍMILE. REJEIÇÃO. OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME
SEXUAL CONTRA MENOR (ART. 217-A DO CP). SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PAGAMENTO DE
PENSÃO MILITAR. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. I - O Plenário entendeu que devem
prevalecer os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório sobre a previsão legal de que
a original da Defesa Escrita transmitida via fac-símile deve seguir o prazo estabelecido na
Lei nº 9.800/99, uma vez que ficou patente nos autos a intenção do Representado de
apresentar por escrito a sua defesa. Decisão por maioria. II - É Indigno do oficialato o
Oficial que pratica crime sexual contra criança, conduta que, indubitavelmente, fere o
pundonor, o decoro e a ética militares, tornando inconciliável a sua permanência nas
Forças Armadas. III - O oficial, reformado do Exército Brasileiro, foi merecedor de severa
condenação pela prática de crime sexual de excepcional gravidade, absolutamente
repugnante e desprezível, contra menina menor de 14 (quatorze) anos de idade. IV - Até
prova em contrário, prevalece a força probante da coisa julgada, devendo os fatos ser
considerados como verdadeiros, para os fins específicos desta apuração de natureza
ética. V - A ação de declaração de indignidade para o oficialato é decorrência
da garantia constitucional, consagrada nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142.
VI - Não constitui bis in idem a declaração de indignidade para o oficialato do
oficial já condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos,
sendo a perda de seu posto e de sua patente simples consequência dos seus
atos julgados no juízo competente. VII - Conduta que resulta na violação de valores
éticos e atentatória aos preceitos do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980). VIII - Este
Tribunal, na condição de corte criminal, a teor do que dispõem o art. 124 da CF/1988 e a
legislação infraconstitucional, não possui competência para dispor sobre a matéria
versada no art. 20 da Lei nº 3.765/1960, sendo forçoso reconhecer a incompetência desta
Justiça Especializada para tratar de assunto de natureza administrativa inerente a
pagamento de pensão militar. IX - Representação acolhida e declarado o Representado
indigno do oficialato, com determinação da perda de seu posto e de sua patente, na
forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e do art. 120, inciso I, da
Lei nº 6.880, de 9/12/1980. Decisão unânime. (G. N.) (Representação p/Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000214-76.2015.7.00.0000, Relator para o Acórdão
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgada em 5/9/2016, DJ de 16/9/2016). (Grifo
nosso.)

Por conseguinte, não pairam dúvidas acerca da repercussão antiética da conduta do Oficial sub judice. O
seu agir, além de violar bens jurídicos penalmente tutelados, conspurcou a honra militar e o decoro da
classe, maculando a imagem do Exército Brasileiro.
Por isso, voto pelo conhecimento e pela procedência da Representação proposta pelo Ministério Público
Militar, para declarar o Tenente-Coronel do Exército PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO indigno do
Oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do art. 115 do
RISTM.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:45:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243377f14
Revisora

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. Ed. Curitiba: Juruá, 2007. p.
224.